Tribunal: TJPA
Processo: 0800574-62.2023.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800574-62.2023.8.14.0084

APELANTE: EDMAR MACIEL TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800574-62.2023.8.14.0084

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDMAR MACIEL TAVARES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º; ART. 147; E ART. 147-B, TODOS DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E EM HARMONIA COM LAUDO PERICIAL E DEMAIS PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; e (ii) se há elementos que autorizem o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. Em crimes de violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra firme, coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova, como o laudo pericial que atesta a ofensa à integridade física, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. As circunstâncias fáticas, a natureza das lesões atestadas pelo laudo pericial e a gravidade das ameaças proferidas são incompatíveis com a tese de legítima defesa, que exigiria a prova de uma agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima.

6. A tese de legítima defesa constitui ônus probatório da defesa, que não se desincumbiu de demonstrá-la nos autos (art. 156 do CPP), prevalecendo o robusto acervo probatório produzido pela acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, notadamente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por laudo de exame de corpo de delito e demais circunstâncias fáticas.

2.

A alegação de legítima defesa, desacompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre a presença de seus requisitos legais, não é suficiente para afastar a condenação, mormente quando as provas dos autos indicam que o réu foi o agressor.

3.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 129, §9º, 147 e 147-B; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 156.

4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4; TJ-PE - Apelação Criminal: 00002544020228174920; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033249820198140023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDMAR MACIEL TAVARES
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 129, §9º, 147 e 147-B, todos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006 (ID 22695332).

Narra a denúncia (ID 22695229) que, no dia 25 de outubro de 2023, por volta das 19h e, em continuidade delitiva, às 21h, no Distrito de Nova Maracanã, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira, desferindo-lhe tapas no rosto e agarrando-a pelo pescoço. Consta, ainda, que no dia 28 de outubro de 2023, no mesmo local, o denunciado, portando um terçado, ameaçou a vítima de morte, dizendo:
“beija a tua filha, abraça e abençoa ela, se despede dela, porque é a última vez que tu vai ver ela”
.

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2023 (ID 22695229). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 17 de abril de 2024 (ID 114373011), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu às penas de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(pela soma dos crimes de lesão corporal e ameaça) e
10 (dez) meses de reclusão
(pelo crime de violência psicológica), ambas em regime inicial aberto.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 22695336), pugna pela absolvição, sustentando, em síntese: a) insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima; e b) a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22695343), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 24550863), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e, alternativamente, a ocorrência de legítima defesa. As teses, contudo, não merecem prosperar.

A
materialidade
dos delitos está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 2

22695218), pelo Requerimento de Medidas Protetivas (ID 22695229), pelo Termo de Declaração da Vítima (ID 22695229) e, de forma contundente, pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
(ID 22695226), que atestou a ofensa à integridade corporal da vítima, com lesões na região cervical e nos braços, e concluiu pela ocorrência de perigo de vida.

A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A versão do réu, de negativa genérica, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelo depoimento firme e detalhado da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, e corroborado pelos demais elementos probatórios.

Em seu depoimento judicial, a vítima narrou com precisão a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante, ao chegar em casa, já iniciou as agressões no banheiro, sem qualquer diálogo prévio. Detalhou que, após ser agredida com tapas, tentou correr, mas foi agarrada pelo pescoço e levada para o quarto, onde as agressões continuaram. Relatou ainda o segundo episódio de agressão na mesma noite, quando foi acordada com um tapa muito forte no rosto. Sobre a ameaça, confirmou as palavras intimidadoras proferidas pelo réu enquanto ele portava um terçado:
“Ele falou, então beija ela, abraça e abençoa que é a última vez que tu ta vendo, é essas palavras, ele falou (...)”
.

A tese defensiva de que a palavra da vítima seria insuficiente para a condenação não se sustenta, pois, além de ser firme e coerente, encontra amparo em prova técnica essencial. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, em caso análogo, assim decidiu:

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A materialidade delitiva está comprovada pela perícia traumatológica que constatou escoriações [...] e hematomas na face e abdômen da vítima causados por socos. 4. A autoria recai sobre o recorrente conforme demonstrado pelo conjunto probatório. A vítima apresentou relato firme e coerente dos fatos narrados na denúncia. [...] 6. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo e credibilidade. Os delitos são geralmente praticados na clandestinidade sem presença de testemunhas.
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00002544020228174920, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC) – destaquei.

Diferentemente do que se alega no recurso, a condenação não se ampara em prova exclusivamente testemunhal. A existência do Auto de Exame de Corpo de Delito é o diferencial que confere certeza à materialidade e robustece a versão da vítima. O Superior Tribunal de Justiça, ao absolver um réu em outra ocasião, o fez justamente pela ausência da prova pericial, o que reforça, por via oposta, a importância de sua presença no caso em tela:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. [...] III - O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos. [...] IV - Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito deixou de ser realizado e os elementos de prova restantes [...] se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. [...] V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada.
(STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023) – destaquei.

No presente caso, a prova técnica não apenas existe, como é conclusiva, afastando qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência das lesões.

O pleito de reconhecimento da
legítima defesa
também não encontra amparo. A referida excludente de ilicitude, prevista no art. 25 do Código Penal, exige a prova de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente. O ônus de comprovar tal circunstância é da defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse que o apelante foi agredido pela vítima e que sua reação foi meramente defensiva. Ao contrário, as provas indicam uma conduta deliberadamente agressiva por parte do réu, incompatível com a tese defensiva. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. [...] 4. O depoimento da vítima, firme e coerente, apresenta especial relevância nos casos de violência doméstica, ainda mais quando reforçado por provas técnicas e congruência com outras provas coligidas no processo. 5. A versão defensiva que sustenta legítima defesa não se sustenta diante da prova dos autos, configurando reação desproporcional e antecedida por iniciativa agressiva da apelante, descaracterizando os pressupostos do art. 25 do Código Penal.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033249820198140023, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática dos crimes pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026